Tribunal: TJDFT
Processo: 0712463-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ CARLOS MARTINS PEDROSO e ZEPIM SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, em face à decisão da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que rejeitou impugnação à penhora, realizada no bojo da execução por quantia certa ajuizada por ITAU UNIBANCO S.A. Os embargantes alegaram vício na decisão monocrática, contudo, suas razões impugnam os próprios fundamentos do decisum, o que não se compatibiliza com a finalidade do aclaratório. Desta feita, sob o pálio do princípio da fungibilidade recursal, converto os embargos declaratórios em agravo interno. Faculto aos recorrentes emendarem a peça processual e complementar os fundamentos do recurso, no prazo de cinco dias, nos termos do artigo 1.024, §3o, do Código de Processo Civil. Exaurido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de maio de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006